Tribunal: TJDFT
Processo: 0040336-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0040336-52.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA MADALENA LUTZER DE SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o apelo extraordinário interpostos por MARIA MADALENA LUTZER DE SANTANA (ID 25559468), situação última que ensejou o manejo de agravo à Suprema Corte. O STJ negou provimento ao recurso (ID 41116861). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 979.962 (Tema 1.033) (ID 41116861 – p. 63/64). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, o assunto em debate no presente processo guarda particularidade que o diferencia daquele ventilado especificamente no referido paradigma. Isso porque, nestes autos, o órgão colegiado se debruçou sobre a condenação da recorrente na figura típica descrita no artigo 273, § 1o-B, inciso V, do Código Penal (importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo, produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada), ao passo que o representativo cuidou de estabilizar tese referente à hipótese inserta no § 1o-B, inciso I, do CP (importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo, produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem registro no órgão de vigilância sanitária competente). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031